Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que se acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Recorrida e julgou improcedente os pedidos formulados em face da primeira Recorrida.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face das Recorridas argumentando, em suma, que adquiriu passagens aéreas saindo de Brasília com destino a Natal, Rio de Janeiro e Orlando, que as viagens para os dois primeiros destinos não foram realizadas em razão de a segunda Recorrida estar em recuperação judicial e que a viagem para Orlando, prevista para novembro/2024, tende a não acontecer pelo mesmo motivo, que tentou cancelar a compra diretamente com as Recorridas mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (Id n. 62420251). Contrarrazões apresentadas (Id n. 62420256 e Id n. 62420257).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva da segunda Recorrida.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a segunda Recorrida pertence ao mesmo grupo econômico da 123 milhas, que ambas fazem parte do mesmo processo de recuperação judicial. Aduz que as empresas possuem quadro societário em comum e que a responsabilidade delas é solidária. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por ela formulados.
6. Em contrarrazões, a primeira Recorrida defende que é parte ilegítima e pugna pela improcedência dos pedidos. Por sua vez, a segunda Recorrida sustenta a sua ilegitimidade afirmando que as empresas possuem sócios distintos e operam de forma separada. Argumenta que, ainda que a tese da Recorrente seja aceita, a sua responsabilidade seria apenas subsidiária e requer a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando elas inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. Não obstante as razões expostas na sentença proferida pelo Juízo de origem e aquelas expostas nas contrarrazões, é de conhecimento público que a segunda Recorrida pertence ao mesmo grupo econômico da empresa 123 milhas, estando incluída, inclusive, no mesmo processo de recuperação judicial. Logo, considerando que não é exigível do consumidor o conhecimento acerca das responsabilidades de cada integrante do mesmo grupo econômico, aplicável ao caso a teoria da aparência para reconhecer a legitimidade passiva e solidariedade da responsabilidade da segunda Recorrente pelos danos advindos de eventual má prestação do serviço ofertado pela 123 milhas, pois indubitável que, pertencendo ao mesmo grupo, se beneficia da cadeia de fornecimento. Sobre o tema, convém mencionar o entendimento do STJ lançado no AgInt no AREsp 1312486/DF.
9. Portanto, verificada a legitimidade da segunda Recorrida, merece acolhimento o pedido de reforma. Não há necessidade de retorno à fase de instrução, pois o processo está apto a julgamento.
10. Tendo o recurso se limitado a atacar a sentença no que tange ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Recorrida, não são objeto de reanálise os pedidos relacionados à primeira Recorrida, julgados improcedentes.
11. No mérito, resta evidente a falha no serviço contratado, consubstanciada no não cumprimento, por parte da segunda Recorrida, da obrigação em relação às passagens com destino ao Rio de Janeiro e Natal, de modo que, com amparo no que dispõe do art. 14 do CDC, a Recorrente faz jus à devolução dos valores despendidos nas respectivas compras. No entanto, a restituição deve ser simples, pois não se enquadra na repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC a cobrança de compra de produto/serviço efetivamente adquirido pelo consumidor, uma vez que diverge da hipótese de cobrança indevida.
12. No tocante à compra das passagens com destino a Orlando, cumpre observar que, a despeito de a segunda Recorrida e a 123 milhas estarem em processo de recuperação judicial, não há que se falar na ocorrência de dano e, por consequência, em reparação, pois o prazo para cumprimento da obrigação pactuada entre as partes sequer se encontra vencido, cabendo registrar que, conforme informado pela Recorrente, a viagem está prevista para novembro/2024. Por conseguinte, não havendo inadimplemento, inexiste embasamento legal para fundamentar o pleito de restituição.
13. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, tem-se que a situação narrada pela Recorrente não denota que o inadimplemento contratual tenha repercutido em violação aos direitos da sua personalidade, restando evidenciado que o descumprimento da obrigação avençada não suplantou o mero aborrecimento
14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada parcialmente para declaração da legitimidade passiva da segunda Recorrida (MM Turismo e Viagens) e julgamento pela procedência parcial dos pedidos de indenização por danos materiais, condenando a segunda Recorrida a restituir à Recorrente os valores de R$ 438,80 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), R$ 996,60 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) e R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de 1% a partir da citação, e improcedência do pedido de indenização por danos morais.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.